Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-39.2019.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500151-39.2019.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes CAIO
RENAN MARTINS, VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA, FELIPE WESLEY
PORCINO DA LUZ e CAINAN HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo parcial
provimento dos recursos para reconhecer o concurso formal próprio entre os dois
roubos e condenar os apelantes por infração ao art. 157, caput, c/c o § 2o, II e V, e o §
2o-A, I, por duas vezes, c/c o art. 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal,
FELIPE WESLEY PORCINO DA LUZ e CAINAN HENRIQUE DOS SANTOS às
penas de 24 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regimes iniciais fechados, e 100 dias-
multa, no piso, CAIO RENAN MARTINS às penas de 20 anos, 8 meses e 26 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 88 dias-multa, no piso, e VITOR HUGO
CLAUDINO DA SILVA às penas de 17 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 68 dias-multa, no piso.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os motivos que
justificaram as decretações, recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1500151-39.2019.8.26.0546
APELANTE : CAIO RENAN MARTINS
APELANTE : VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA
APELANTE : FELIPE WESLEY PORCINO DA LUZ
APELANTE : CAINAN HENRIQUE DOS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18279
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBOS MAJORADOS EM
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO MATERIALIDADES E
AUTORIAS
COMPROVADAS

CONDENAÇÕES
MANTIDAS PENAS CORREÇÃO AUSÊNCIA DE
PROVAS DA AUTONOMIA DE DESÍGNIOS ENTRE OS
ROUBOS RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL
PRÓPRIO
AUMENTO DAS PENAS EM 1/6 PELO
CONCURSO

REGIMES
INICIAIS
FECHADOS
CORRETAMENTE FIXADOS ART. 33, § 2o, “A”, DO CP
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por FELIPE WESLEY
PORCINO DA LUZ, CAIO RENAN MARTINS, VITOR HUGO CLAUDINO DA
SILVA e CAINAN HENRIQUE DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 407/422, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os condenou por
infração ao art. 157, caput, c/c o § 2o, II e V, e o § 2o-A, I, por duas vezes, c/c o art. 70,
caput, última parte, ambos do Código Penal, às penas de 41 anos, 5 meses e 22 dias de
reclusão, em regimes iniciais fechados, e 100 dias-multa, no piso (FELIPE e CAINAN),
35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 dias-multa, no piso
(CAIO) e 29 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 dias-
multa, no piso (VITOR).
Razões de CAIO às fls. 545/551. Pede seja a imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
3
desclassificada para receptação e fixadas as penas nos patamares mínimos. Pede, ainda, a
fixação de regime inicial semiaberto. Por fim, pugna pela concessão de gratuidade da
justiça.
Razões de CAINAN às fls. 572/578. Pede sua absolvição por
falta de provas da autoria. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, fixação de
regime inicial aberto e concessão de gratuidade da justiça.
Razões de FELIPE às fls. 586/595. Pede a fixação da pena-
base no patamar mínimo legal, alegando bis in idem em majorá-la pela violência. Pede,
ainda, a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Pede, por fim, o
reconhecimento de concurso formal próprio entre os crimes e aumento das penas, na
terceira fase, em 1/6, fixando-se regime inicial semiaberto.
Razões de VITOR às fls. 597/602. Pede a fixação da pena-
base no patamar mínimo legal e reconhecimento do concurso formal próprio. Por fim,
pugna pela modificação do regime inicial ao semiaberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
608/616. Manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 635/647,
opinou pelo parcial provimento do recurso interposto por FELIPE e pelo não provimento
dos recursos interpostos por CAIO, CAINAN e VITOR.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. ACUSAÇÃO.
1.1.
DENÚNCIA.
(FLS.
93/96)
“O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, oferece
DENÚNCIA contra os indiciados FELIPE WESLEY PORCINO DA LUZ,
CAIO RENAN MARTINS e VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
4
qualificados a fl. 11, fl. 12, fl. 13 e fls. 14/15, dos presentes autos de inquérito
policial, pela prática do fato criminoso a seguir exposto.
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 30
de abril de 2019, por volta das 08h20min, no imóvel situado na Rua Irayde B.
Franco, número 85, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de
Mogi Guaçu, os denunciados, agindo com dolo determinado, em conluio e com
unidade de propósitos entre si e com outras pessoas não identificadas,
subtraíram, em proveito de todos eles, mediante uso de grave ameaça exercida
com emprego de armas de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas
WILSON BUJANSKY e WILLIAN CABRAL BUJANSKY, dentre outras, os
seguintes bens: A) da vítima WILSON BUJANSKY: 1) um aparelho 'home
theater'; 2) três garrafas de bebidas alcoólicas; 3) uma arma de pressão; 4)
três pares de sapatos masculinos; 5) um canivete; 6) um televisor Philips de 32
polegadas e um televisor de 43 polegadas; 6) um aparelho DVR; 7) dois
aparelhos 'tablets'; 8) um computador 'notebook' marca 'Acer'; 9) duas
alianças; 10) três anéis; 11) uma caixa com bijuterias; 12) uma tornozeleira;
13) uma arma 'soco inglês'; 14) nove fracos de perfumes; 15) quatro relógios
de pulso; 16) veículo Mercedes Benz, modelo ML 320 CDI, placas EBE-2205,
chassi no WDCBB22E38A409357. B) da vítima WILLIAN CABRAL
BUJANSKY: 1) joias um cordão amarelo e um cordão prateado; 2) um par
de brincos.
Ao que se apurou, na sobredita data a vítima WILSON
BUJANSKY chegou em sua residência pela manhã, conduzindo o automóvel
Mercedes Benz ML 320 CDI, placas EBE-2205 de sua propriedade. Quando
chegou viu que havia um veículo VW/JETTA de cor prata, vindo em sua
direção. Iniciou procedimento de abertura do portão eletrônico e ingressou na
garagem do imóvel. Pelo retrovisor acompanhou o fechamento do portão;
quando estava quase fechado, percebeu que um dos roubadores puxou o
portão de forma a impedir o fechamento. Ato contínuo, foi abordado por um
indivíduo que portava uma arma de fogo. Esse roubador anunciou que a ação
se tratava de crime de roubo. Ele abriu o portão e seus comparsas colocaram
o automóvel VW/JETTA no interior do imóvel.
Consta que, na sequência dos acontecimentos, a vítima
WILSON foi levada para o interior da casa, onde um dos roubadores mantinha
a esposa da citada vítima sob ameaça. O denunciado CAIO buscou WILLIAM,
filho de WILSON, que estava em um dos quartos da residência. Todos os
roubadores portavam armas de fogo.
Consta que o roubador que abordou a esposa de WILSON
era bastante agressivo, ameaçou-o diversas vezes para que entregasse
dinheiro e joias. Durante a ação criminosa os roubadores alegavam que
sabiam que WILSON tinha cofre e considerável quantia em dinheiro no imóvel.
Os denunciados passaram a arrecadar bens do imóvel e colocá-los no veículo
da própria vítima e no automóvel VW/JETTA. A ação criminosa durou
aproximadamente duas horas, com as vítimas mantidas com liberdade de
locomoção restrita. No fim do roubo, os denunciados amarraram as vítimas e
as alocaram em um dos quartos da casa.
Consta que, após os roubadores deixarem a residência, as
vítimas desataram as amarras e acionaram a Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
5
Consta que o PM EDER ESTEVAM iniciou patrulhamento
para localização e prisão dos roubadores. Cerca de vinte minutos após a
informação sobre o roubo, nova informação dava conta de que indivíduos
estariam descarregando bens de um veículo de luxo, de cor preta em uma
residência situada na Rua José Antônio Rocha Franco, no 50
Jardim
Fantinato. Deslocou-se para o local, onde avistou os denunciados FELIPE e
VITOR em frente ao imóvel mencionado na delação, sendo que o último fugiu
do local. O indigitado FELIPE foi abordado em frente à casa. Dentro do
imóvel foi abordado o denunciado CAIO. Imediatamente observou a existência
de diversos bens nos cômodos da casa. Na garagem da residência, foram
localizados relógios de pulso, calçados, televisores, eletrônicos, perfumes,
dentre outros. No interior do imóvel, localizaram outros objetos (eletrônicos,
perfumes, dentre outros). Também localizou quatro armas de fogo no interior
do imóvel. No interior de um automóvel GM/Chevette, estacionado em frente à
casa localizou uma televisão.
Pelo que foi apurado pelos policiais militares, no imóvel
mencionado no parágrafo anterior residia CAIO. O veículo Mercedes Benz
roubado da vítima foi localizado na rodovia que liga Mogi Guaçu a Itapira.
Outros policiais diligenciaram e capturaram o denunciado VITOR.
Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à
Delegacia de Polícia.
A vítima WILSON CABRAL BUJANSKY reconheceu parte
dos objetos apreendidos pela Polícia Militar como sendo produto do crime de
roubo. Reconheceu relógios, calçados, aparelhos eletrônicos, perfumes.
Reconheceu, sem quaisquer dúvidas, os denunciados FELIPE e VITOR como
sendo dois dos autores do roubo. Reconheceu as armas de fogo apreendidas
como similares às usadas pelos roubadores (fl. 8).
A vítima WILSON CABRAL BUJANSKY reconheceu os três
denunciados como autores do crime (fl. 10).
Nos interrogatórios realizados pela autoridade policial os
VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA e FELIPE WESLEY PORCINO DA
LUZ confessaram a prática dos crimes de roubo, enquanto CAIO RENAN
MARTINS negou envolvimento nos delitos (fls. 11/13).
Evidente que os denunciados praticaram dois crimes de
roubo, com subtração de bens e valores de duas vítimas diferentes (WILSON e
WILLIAN), com manifesta intenção de prática de dois crimes patrimoniais
distintos, situação que atrai aplicação da regra do concurso formal impróprio
homogêneo (artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal).
Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 377.610,00
(trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e dez reais), conforme auto de
avaliação encartado aos autos às fls. 83/86.
Ante todo o exposto, denuncio a Vossa Excelência os
indiciados FELIPE WESLEY PORCINO DA LUZ, CAIO RENAN
MARTINS e VITOR HUGO CLAUDINODA SILVA como incursos no artigo
157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes, na
forma do artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal, e requeiro que,
recebida e autuada esta, sejam eles citados e processados, na forma do
procedimento comum ordinário, previsto no artigo 394, §1o, inciso I do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
6
de Processo Penal, ouvindo-se, no curso da instrução, as vítimas e as
testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos termos da lei até final
condenação.”
1.2.
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA. (FLS. 170/173)
“O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, oferece
ADITAMENTOÀ DENÚNCIA contra FELIPE WESLEY PORCINO DA
LUZ, CAIO RENAN MARTINS, VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA e
CAINAN HENRIQUE DOS SANTOS, qualificados a fl. 11, fl. 12, fl. 13 e fls.
14/15, fl. 145 dos presentes autos, pela prática dos fatos criminosos a seguir
expostos.
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 30
de abril de 2019, por volta das 08h20min, no imóvel situado na Rua Irayde B.
Franco, número 85, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de
Mogi Guaçu, os denunciados, agindo com dolo determinado, em conluio e com
unidade de propósitos entre si e com outras pessoas não identificadas,
subtraíram, em proveito de todos eles, mediante uso de grave ameaça exercida
com emprego de armas de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas
WILSON BUJANSKY e WILLIAN CABRAL BUJANSKY, dentre outras, os
seguintes bens: A) da vítima WILSON BUJANSKY: 1) um aparelho 'home
theater'; 2) três garrafas de bebidas alcoólicas; 3) uma arma de pressão; 4)
três pares de sapatos masculinos; 5) um canivete; 6) um televisor Philips de 32
polegadas e um televisor de 43 polegadas; 6) um aparelho DVR; 7) dois
aparelhos 'tablets'; 8) um computador 'notebook' marca 'Acer'; 9) duas
alianças; 10) três anéis; 11) uma caixa com bijuterias; 12) uma tornozeleira;
13) uma arma 'soco inglês'; 14) nove fracos de perfumes; 15) quatro relógios
de pulso; 16) veículo Mercedes Benz, modelo ML 320 CDI, placas EBE-2205,
chassi no WDCBB22E38A409357. B) da vítima WILLIAN CABRAL
BUJANSKY: 1) joias um cordão amarelo e um cordão prateado; 2) um par
de brincos.
Ao que se apurou, na sobredita data a vítima WILSON
BUJANSKY chegou em sua residência pela manhã, conduzindo o automóvel
Mercedes Benz ML 320 CDI, placas EBE-2205 de sua propriedade. Quando
chegou viu que havia um veículo VW/JETTA de cor prata, vindo em sua
direção. Iniciou procedimento de abertura do portão eletrônico e ingressou na
garagem do imóvel. Pelo retrovisor acompanhou o fechamento do portão;
quando estava quase fechado, percebeu que um dos roubadores puxou o
portão de forma a impedir o fechamento. Ato contínuo, foi abordado por um
indivíduo que portava uma arma de fogo. Esse roubador anunciou que a ação
se tratava de crime de roubo. Ele abriu o portão e seus comparsas colocaram
o automóvel VW/JETTA no interior do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
7
Consta que, na sequência dos acontecimentos, a vítima
WILSON foi levada para o interior da casa, onde o indigitado CAINAN
mantinha a esposa da citada vítima sob ameaça. O denunciado CAIO buscou
WILLIAM, filho de WILSON, que estava em um dos quartos da residência.
Todos os roubadores portavam armas de fogo.
Consta que o denunciado CAINAN era bastante agressivo,
ameaçou diversas vezes para que as vítimas entregassem dinheiro e joias.
Durante a ação criminosa os roubadores alegavam que sabiam que WILSON
tinha cofre e considerável quantia em dinheiro no imóvel. Os denunciados
passaram a arrecadar bens do imóvel e colocá-los no veículo da própria
vítima e no automóvel VW/JETTA. A ação criminosa durou aproximadamente
duas horas, com as vítimas mantidas com liberdade de locomoção restrita. No
fim do roubo, os denunciados amarraram as vítimas e as alocaram em um dos
quartos da casa.
Consta que, após os roubadores deixarem a residência, as
vítimas desataram as amarras e acionaram a Polícia.
Consta que o PM EDER ESTEVAM iniciou patrulhamento
para localização e prisão dos roubadores. Cerca de vinte minutos após a
informação sobre o roubo, nova informação dava conta de que indivíduos
estariam descarregando bens de um veículo de luxo, de cor preta em uma
residência situada na Rua José Antônio Rocha Franco, no 50
Jardim
Fantinato. Deslocou-se para o local, onde avistou os denunciados FELIPE e
VITOR em frente ao imóvel mencionado na delação, sendo que o último fugiu
do local. O indigitado FELIPE foi abordado em frente à casa. Dentro do
imóvel foi abordado o denunciado CAIO. Imediatamente observou a existência
de diversos bens nos cômodos da casa. Na garagem da residência, foram
localizados relógios de pulso, calçados, televisores, eletrônicos, perfumes,
dentre outros. No interior do imóvel, localizaram outros objetos (eletrônicos,
perfumes, dentre outros). Também localizou quatro armas de fogo no interior
do imóvel. No interior de um automóvel GM/Chevette, estacionado em frente à
casa localizou uma televisão.
Pelo que foi apurado pelos policiais militares, no imóvel
mencionado no parágrafo anterior residia CAIO. O veículo Mercedes Benz
roubado da vítima foi localizado na rodovia que liga Mogi Guaçu a Itapira.
Outros policiais diligenciaram e capturaram o denunciado VITOR.
Os denunciados FELIPE WESLEY, CAIO RENAN e
VITOR HUGO foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de
Polícia. O indigitado CAINAN HENRIQUE não foi preso em flagrante, mas
posteriormente identificado como um dos agentes dos crimes (fl. 145 e
seguintes).
A vítima WILSON BUJANSKY reconheceu parte dos objetos
apreendidos pela Polícia Militar como sendo produto do crime de roubo.
Reconheceu relógios, calçados, aparelhos eletrônicos, perfumes. Reconheceu,
sem quaisquer dúvidas, os denunciados FELIPE, VITOR e CAINAN (este
último a fl. 152) como sendo três dos autores do roubo. Reconheceu as armas
de fogo apreendidas como similares às usadas pelos roubadores (fl. 8).
A vítima WILLIAN CABRAL BUJANSKY reconheceu os
quatro denunciados como autores do crime (fl. 10, fl. 153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
8
Nos interrogatórios realizados pela autoridade policial os
VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA e FELIPE WESLEY PORCINO DA
LUZ confessaram a prática dos crimes de roubo, enquanto CAIO RENAN
MARTINS negou envolvimento nos delitos (fls. 11/13).
Evidente que os denunciados praticaram dois crimes de
roubo, com subtração de bens e valores de duas vítimas diferentes (WILSON e
WILLIAN), com manifesta intenção de prática de dois crimes patrimoniais
distintos, situação que atrai aplicação da regra do concurso formal impróprio
homogêneo (artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal).
Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 377.610,00
(trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e dez reais), conforme auto de
avaliação encartado aos autos às fls. 83/86.
Ante todo o exposto, denuncio a Vossa Excelência os
indiciados FELIPE WESLEY PORCINO DA LUZ, CAIO RENAN
MARTINS,
VITOR
HUGO CLAUDINO
DA
SILVA e CAINAN
HENRIQUE DOS SANTOS como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V,
e §2o-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput, segunda parte do Código Penal, e requeiro que, recebido e autuada este
aditamento, sejam eles citados e processados, na forma do procedimento
comum ordinário, previsto no artigo 394, §1o, inciso I do Código de Processo
Penal, ouvindo-se, no curso da instrução, as vítimas e as testemunhas abaixo
arroladas, prosseguindo-se nos termos da lei até final condenação.”
2. MATERIALIDADE.
Auto de exibição e apreensão às fls. 22/23, auto de exibição,
apreensão e entrega à fl. 24, auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 25/27, auto de
avaliação às fls. 83/86, laudo pericial de armas de fogo às fls. 217/226 e laudo pericial de
munições às fls. 227/231.
3. AUTORIAS.
As autorias de FELIPE e de VITOR são incontestes, sendo
objeto de recurso somente por parte de CAIO e CAINAN.
Em que pese a negativa de CAIO em Juízo quanto aos fatos
narrados na denúncia, tem-se que, em realidade, também confessou participação no delito,
pois confirmou que emprestou um revólver a FELIPE e VITOR, os quais praticariam um
assalto.
Auxílio material que, por conta do comando do art. 29, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
9
do Código Penal, reclama sua condenação nas penas dos delitos que participou, motivo
pelo qual o pedido de desclassificação para receptação é manifestamente improcedente.
No mais, as versões exculpatórias de CAIO e de CAINAN
foram desmentidas em Juízo.
A vítima Wilson reconheceu todos os quatro apelantes como
sendo os autores do crime e a vítima Willian reconheceu CAIO, CAINAN e FELIPE.
É o suficiente para manter as condenações dos quatro.
4. PENAS.
As penas-base foram todas fixadas em 8 anos de reclusão e
20 dias-multa, considerando que os crimes foram praticados mediante a violação de
domicílio das vítimas, bem como por conta do elevado valor dos bens subtraídos.
Idônea e proporcional o patamar adotado pelo Juízo de
primeira instância, até porque subtraídos aproximadamente R$ 377.610,00 em bens.
Nas segundas fases, somente a pena de VITOR foi atenuada
pela confissão espontânea.
Correta a prevalência da reincidência em face de CAINAN e
de FELIPE.
Com efeito, dispõe o art. 67 do Código Penal que “No
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a possibilidade de
compensar a confissão espontânea e a reincidência, porquanto aquela corresponde à
personalidade do agente.
Ocorre que, demonstrada que a personalidade do agente é
extremamente desvirtuada, não há como reconhecê-la como apta, tão só pela confissão
espontânea, para que seja compensada com a reincidência.
De acordo com os relatos das vítimas Wilson e Willian,
CAINAN demonstrada ser o líder do grupo, o que já seria suficiente até para que a
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, lhe tivesse sido aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
10
CAINAN, segundo as vítimas, lhes impingiu extremo terror
psicológico, chegando a pedir uma faca para cortar o dedo da vítima Willian.
FELIPE foi quem cerceou a liberdade das vítimas.
Portanto,
não
há
como
reconhecer
que
possuem
personalidades favoráveis, motivo pelo qual deve ser mantida prevalência da reincidência.
Nas terceiras fases, por outro lado, não vislumbro
comprovada a autonomia de desígnios dos roubos, mas sim que os apelantes pretendiam
subtrair pertences guarnecidos pela residência em geral.
Portanto, em atenção à regra do art. 70, caput, primeira parte,
do Código Penal, rigoroso o reconhecimento de concurso formal próprio entre os crimes,
reclamando-se o aumento das penas em 1/6.
As penas resultam, pois, em 24 anos, 1 mês e 28 dias de
reclusão para FELIPE e CAINAN, em 17 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão para
VITOR e em 20 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão para CAIO.
Os dias-multa permanecem incólumes, porquanto são
aplicados distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do Código Penal.
5. REGIMES.
Os regimes iniciais fechados devem ser mantidos, pois todas
as penas privativas de liberdade superam 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o,
“a”, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento dos recursos para
reconhecer o concurso formal próprio entre os dois roubos e condenar os apelantes por
infração ao art. 157, caput, c/c o § 2o, II e V, e o § 2o-A, I, por duas vezes, c/c o art. 70,
caput, primeira parte, ambos do Código Penal, FELIPE WESLEY PORCINO DA LUZ
e CAINAN HENRIQUE DOS SANTOS às penas de 24 anos, 1 mês e 28 dias de
reclusão, em regimes iniciais fechados, e 100 dias-multa, no piso, CAIO RENAN
MARTINS às penas de 20 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-39.2019.8.26.0546 -Voto no 18279
11
e 88 dias-multa, no piso, e VITOR HUGO CLAUDINO DA SILVA às penas de 17 anos,
3 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 dias-multa, no piso.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os
motivos que justificaram as decretações, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR